Tribunal: TCU
Processo: 042.684/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 561/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 042.684/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Pedro Grattao (XXX.022.169-XX); Julio Cesar Bastos de Vargas Junior (XXX.719.537-XX); Kelly Natanry Miranda (XXX.855.501-XX); Leandra Acioli de Matos (XXX.460.071-XX); Leandro Magalhaes Vieira (XXX.171.037-XX); Luis Fernando de Pontes Frate (XXX.315.468-XX); Magdiniel Souza Ribeiro (XXX.299.711-XX); Magno Bernardo dos Santos Cunha (XXX.663.217-XX); Manoel Antonio Moraes Filho (XXX.912.778-XX); Manoel Batista Inacio (XXX.379.311-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.